Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724354-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do documento de ID 39417738, juntado pelo agravado nas contrarrazões de ID 39417736. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora